Tribunal: TJBA
Processo: 0503070-48.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503070-48.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JEIMYSON EVERTON DE MELO e outros

Advogado(s)
:
BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. REGULARIDADE DO PROCESSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 13 do Decreto-lei nº 3.365/1941, a regularidade do processo de desapropriação foi demonstrada pelo Município, que apresentou cópia do decreto expropriatório, planta do imóvel e descrição de suas confrontações, atendendo aos requisitos legais.

2.

A indenização foi fixada com base no laudo pericial, que utilizou o método comparativo de dados de mercado, amplamente aceito na jurisprudência, e apurou o valor de R$ 1.050,00 por metro quadrado, totalizando R$ 42.000,00 para o imóvel desapropriado, em conformidade com o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que assegura o pagamento de justa indenização.

3.

O Município, intimado para impugnar o laudo pericial, permaneceu inerte, incorrendo em preclusão, o que legitima o julgamento antecipado da lide e afasta qualquer insurgência quanto ao valor apurado.

4.

A correção monetária foi corretamente fixada a partir da data da elaboração do laudo pericial (16/03/2020) até o efetivo pagamento, em conformidade com a Súmula 561 do STF.

5.

Os juros compensatórios foram aplicados no percentual de 6% ao ano, conforme o art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, declarado constitucional pelo STF no julgamento da ADI 2.332, incidindo desde a imissão provisória na posse até o pagamento integral da indenização.

6.

Os juros moratórios foram corretamente fixados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado, em observância ao art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, ao art. 100 da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante nº 17 do STF.

7.

Os honorários advocatícios foram calculados conforme a Súmula 141 do STJ, respeitando os limites de 0,5% a 5% previstos no art. 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente.

8.

Verba honorária majorada em 2%, conforme o art. 85, §11, do CPC/2015.

9.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503070-48.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelados
JEIMYSON EVERTON DE MELO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.